Tribunal: TJBA
Processo: 8001337-32.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001337-32.2023.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDEMAR AUGUSTO DE JESUS

Advogado(s)
:
JURACI SOUSA FALCAO JUNIOR

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE QUE ULTRAPASSAM EM MUITO A QUANTIDADE DE PARCELAS AVENÇADAS NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL OBJETO DA LIDE. PRÁTICA ABUSIVA QUE REDUZ VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. CONFIGURADOS DANOS MATERIAIS RESTITUÍVEIS E MORAIS INDENIZÁVEIS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR OS PEDIDOS INICIAIS PROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulado com indenizatória.

II. Questão em discussão:
Se é cabível a pretensão recursal do Autor pela procedência da ação, com condenação do Banco Apelado ao pagamento de danos morais, materiais em dobro e custas e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, constata-se que razão assiste ao Autor ora Apelante, isso porque, relativamente ao contrato objeto da lide, de empréstimo pessoal nº 974696 no valor de R$ 2.209,70 (dois mil duzentos e nove reais e setenta centavos), a ser pago em 12 parcelas de R$ 509,98 (quinhentos e nove reais e noventa e oito centavos), as provas carreadas aos autos evidenciam que mesmo após a quitação das parcelas retrocitadas e do prazo final de 27/04/2020, o Banco Apelado prosseguiu com os descontos por mais de 3 anos, o que se mostra abusivo e indevido, visto que ainda em se tratando de parcelas em atraso, a cobrança por tanto tempo a mais não encontra respaldo.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
Dentro desse contexto, o contrato nº 974696 resta quitado e indevido os débitos além das 12 parcelas convencionadas, independentemente da data de efetivação, em verba de natureza alimentar, restando configurados os danos materiais restituíveis e os morais indenizáveis.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001337-32.2023.8.05.0141
, em que figuram como Apelante VALDEMAR AUGUSTO DE JESUS e como Apelado BANCO BMG SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO AUTORAL PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça